Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742007-88.2023.8.07.0001 APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: BRUNO ALVES DA SILVA, ROBERTA LORETTI WERNECK PINTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CONGREGACÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL contra a decisão de ID 53884254, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória ajuizada pela parte apelante em desfavor de BRUNO ALVES DA SILVA e ROBERTA LORETTI WERNECK PINTO. Considerando que a apelação impugna decisão interlocutória que determinou emenda à inicial, a parte apelante foi intimada para manifestar sobre o cabimento do recurso e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ID 54019904). A parte apelante apresenta manifestação (ID 54196393). Preparo regular (IDs 53884257 e 53884258) É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O recurso de apelação é cabível nas hipóteses previstas na norma processual. Em regra, conforme dispõe o art. 1.009, “caput”, Código de Processo Civil (CPC), esse recurso é cabível contra sentença, a qual, segundo o art. 203, § 1o, do CPC, é o pronunciamento extintivo do juiz da fase de conhecimento ou de execução. O Código de Processo Civil, ainda, positiva que, em ação monitória, será cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos monitórios. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 702, § 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. (Grifou-se). No caso em análise, a decisão recorrida consignou que: (...) Determinada emenda à petição inicial para esclarecimentos em relação à legitimidade passiva de ROBERTA LORETTI WERNECK PINTO (ID 174888292), a parte autora defende sua inclusão no polo passivo em razão da alegada responsabilidade solidária de ambos os genitores pela educação dos filhos (ID 176048718). É o breve relato. Fundamento e decido. Sem razão o autor. Isso porque, em regra, obrigações contratuais não se estendem àqueles que não integram o negócio jurídico. Eventual extensão de responsabilidade patrimonial deve observar as previsões legais. Não é outro o entendimento exarado em precedente deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa. 2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1322215, 07300483120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a apresentação de emenda à petição inicial, em peça substitutiva, para adequação do polo passivo, fazendo constar apenas o subscritor do contrato. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de recebimento parcial. (...) Observa-se que não trata de sentença que extinguiu o processo de conhecimento da ação monitória, mas, sim, de decisão que oportunizou a apresentação de emenda à inicial no prazo de 15 dias, sob pena de recebimento parcial. Portanto, entendo que o recurso é inadmissível, em razão da impossibilidade jurídica para seu cabimento. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já julgou: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronuniamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Nessa linha, diante de apelação contra decisão interlocutória, o resultado é o não conhecimento do recurso, cabendo a advertência à parte apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos para o juízo da origem. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator